Tribunal: STF
Processo: HC 268739
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Guilherme Martinho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.048.035/SC (doc. 3, pp. 519-521).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] ao cumprimento da pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06” (doc. 3, p. 235).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] não há nos autos um único elemento objetivo que demonstre que o Paciente se dedique de forma estável ou profissional à atividade ilícita, nem tampouco qualquer indício de vínculo com organização criminosa. Trata-se, ao contrário, de episódio isolado, sem habitualidade comprovada, o que impõe o reconhecimento do redutor especial. 
Assim, é inequívoco que a jurisprudência das Cortes Superiores repele o afastamento da minorante com base em presunções, exigindo a demonstração de elementos concretos, objetivos e contemporâneos que revelem dedicação profissional à traficância — o que, evidentemente, não se verifica nos autos.
Diante disso, considerando a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de elementos idôneos a infirmar a natureza episódica da conduta, propugna-se pela concessão da ordem para aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo (2/3), com o consequente redimensionamento da pena e adequação dos consectários legais, inclusive da pena de multa. (doc. 1, pp. 8-9).
 
Ao final, requer:
 
a) conceder a medida liminar, diante da absoluta plausibilidade do presente writ, para que fiquem suspensos os efeitos da condenação; e, b) no mérito, conceder a ordem para aplicar o tráfico privilegiado, com a adequação de todos os consectários legais. (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trechos do relatório, assim como do voto condutor, respectivamente:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente. 2. Não há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de ordem de ofício. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 3, p. 520 – grifei).
 
[...]
Relatório
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE GUILHERME MARTINHO contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior (fls. 490/491), em que se indeferiu liminarmente a impetração, por inadequação do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal e ausência de flagrante ilegalidade.
[...]
Voto
A decisão repreendida – que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 5002447-03.2020.8.24.0139 (da 2ª Vara da comarca de Porto Belo/SC) – não comporta reparos. Primeiro, por se tratar de impetração destinada a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível (RHC n. 207.624/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 21/5/2025). Ademais, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação dos óbices constatados. (doc. 3, pp. 520-521 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Identicamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
 
Nessa mesma direção:
 

Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de manifesta ilegalidade. 4. Alegações de nulidade não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade de apreciação por esta Corte. Supressão de instância. 5. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas incabível na via eleita. 6. Agravo regimental não provido. (RHC 256.849 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator